Tribunal: TJDFT
Processo: 0725894-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO no 0725894-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: CLEITON PEREIRA BRAGA AGRAVADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CLEITON PEREIRA BRAGA, em desfavor de CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, cujo escopo é a reforma das Decisões de Ids 161995453 e 198905065, proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0715932-92.2022.8.07.0018, pelo Juízo Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intimem-se as partes agravadas para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília, 27 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator